Tribunal: TJDFT
Processo: 0035877-07.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0035877-07.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VOGA BRASIL SOLUCOES EMPRESARIAIS E AMBIENTAIS LTDA EMBARGADO: RICARDO GADELHA LUSTOSA, ALEXANDRE CAETANO DOS REIS, BULLMARK INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME, VOGA SERVICOS CONTABEIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 28063785) opostos por VOGA BRASIL SOLUCOES EMPRESARIAIS E AMBIENTAIS LTDA em face de RICARDO GADELHA LUSTOSA, ante Acórdão (ID 27789043) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, RICARDO GADELHA LUSTOSA, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se Brasília, 19 de agosto de 2021 17:58:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador